Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-41.2008.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001079-41.2008.8.11.0102

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):

[ANTONIO CARLOS NANI MARTINS - CPF: 465.917.371-20 (APELADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR GELLER - CPF: 008.053.649-27 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), FRANTHESCO CARVALHO MARTINS - CPF: 036.873.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), FRANTHESCO CARVALHO MARTINS - CPF: 036.873.361-07 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE
AMBOS OS

RECURSO
S
, NOS TERMOS DO VOTO

D
A
RELATOR
A
.

E M E N T A

02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE DOS AUTORES – DANO MATERIAL DA MOTO – REJEIÇÃO

– CULPA DO REQUERIDO – COLISÃO NA TRASEIRA – CONSTATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DO CÔNJUGE E DO FILHO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – JULGAMENTO ULTA PETITA – BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO – DESVINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – 2/3 DO SALÁRIO RECEBIDO PELA VÍTIMA – DANOS MATERIAIS REFERENTE AO CAPACETE E AO FUNERAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE TODA VERBA INDENIZATÓRIA – ART. 85, § 9o, DO CPC/15 – SEGURADORA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ O LIMITE DA APÓLICE DE SEGURO – DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DEVIDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – TEMA 677/STJ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em se tratando de coisa móvel, a propriedade se transfere apenas pela tradição. E se a motocicleta estava com as vítimas, presume-se que estas eram as proprietárias.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, para negar provimento ao recurso de agravo retido e manter a indenização por dano material da motocicleta sinistrada.

Se ficou demonstrado
que o acidente resultou de conduta do requerido, que conduzia sua caminhonete pela rodovia MT-225, quando colidiu na parte traseira da motocicleta conduzida pelas duas vítimas, ocasionando-lhes lesões corporais com resultado morte, há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do requerido.

Ademais, não se desincumbindo o requerido de comprovar que o sinistro ocorreu por culpa concorrente ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, por consequência possui o dever de reparar os danos sofridos pelos autores.

É devida pensão mensal ao cônjuge e filho de vítima fatal de acidente de trânsito. Dependência econômica presumida. Precedentes do STJ.

Ao condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal até a data em que a vítima completasse 72 anos, se incorreu o magistrado sentenciante em julgamento ultra petita, já que os apelados pleitearam o pensionamento até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade, há que se retificada a sentença neste particular.

Se a vítima percebia renda mensal sem qualquer vinculação ao salário-mínimo, a pensão deve ter por base 2/3 do salário líquido por ela percebido sem vinculação a nenhum outro, sob pena de dupla correção monetária.

O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar dos autores, se não restarem suficientemente comprovados os valores pagos pelo capacete e funeral.

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

Se fixado o
quantum
indenizatório de forma excessiva, este deve ser reduzido para considerar também as condições de quem irá pagar, atribuindo-o com razoabilidade e bom senso.

Consoante determina a regra do art. 85, § 9o, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Quanto ao ônus de sucumbência na lide principal, sendo possível a condenação direta e solidária da seguradora, o pagamento desse ônus sucumbencial deve ser também até o limite da apólice do seguro contratado.

Revisão recente de entendimento no STJ de que o depósito judicial não faz cessar a responsabilidade do devedor sobre a correção monetária e os juros de mora até o efetivo pagamento (Tema 677/STJ
).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interposto por
JOSE ARTHUR GELLER e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais
, para:

a)

Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta reais), a ser rateado pelos autores, com os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula STJ no 54), sendo que a correção monetária, far-se-á com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir da prolação da sentença;

b)

Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 12.184,00 (doze mil cento e oitenta e quatro reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (data do acidente/desembolso do valor), com os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c)

Condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário recebido pela autora à época do seu falecimento (2,5 – dois salários-mínimos e meio), até a data em que Edna completasse 72 anos (expectativa do brasileiro em 2008 – IBGE) ou o falecimento dos beneficiários, se tal fato vier a ocorrer. O autor FRANTHESCO CARVALHO MARTINS receberá metade do valor da pensão até os 25 anos de idade. A partir desse termo, o cônjuge da vítima, ANTONIO CARLOS NANI MARTINS, terá o direito sobre a totalidade do valor. Sobre cada parcela vencida deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento.

Ainda, julgou procedente a denunciação à lide para condenar a denunciada a reembolsar o requerido e denunciante os valores que este tiver de pagar à parte autora da ação principal em virtude da condenação acima, observados os limites da apólice de seguro devidamente atualizado, com base nos artigos 125, inciso II, 128, inciso I, e 129,
caput
, do CPC, 757, 760 e 776 do Código Civil.

Ressaltou que deverão ser descontados da condenação o valor relativo a eventual recebimento de seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ), bem como o valor do veículo depositado nestes autos (ID no 70302889 – Pág. 248). Determinou a expedição de alvará dos valores depositados nos autos em favor da parte autora.

Determinou o desconto do valor da condenação de todos os valores depositados pelo requerido nos autos.

Diante da sucumbência mínima da parte requerente, arcarão as requeridas com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor das condenações.

Em suas razões recursais,
JOSE ARTHUR GELLER,
alega em apertada síntese, ausência de culpa do apelante e culpa concorrente das vítimas.

Aduz que restou demonstrado nos autos a culpa exclusiva das vítimas para a ocorrência do acidente, as quais se encontravam caminhando no meio da pista de rolamento empurrando a motocicleta com o farol e lanterna apagados, impossibilitando que o apelante as visse e assim pudesse evitar a colisão.

Narra que nos autos não há qualquer demonstração que indique que o marido/irmão dependessem financeiramente da mulher/irmã para sobreviver, mas ao contrário disso, tem-se que o próprio autor, Sr. ANTONIO CARLOS NANI MARTINS quem provia o sustento de sua casa, uma vez que este é sócio proprietário da empresa denominada
Framad
Materiais e Instalações Elétricas, local onde as vítimas laboravam.

Relata que não existe qualquer prova nos autos que demonstre a dependência financeira em relação às vítimas, portanto, não há se falar em pensionamento.

Assevera que improcede o pedido de danos morais, porque há participação das vítimas no evento danoso, de modo que no máximo ter-se-ia culpa concorrente, circunstância que afastaria a responsabilidade do apelante.

Sustenta que a sentença é ultra petita em relação ao pensionamento, isso porque os autores postularam o pensionamento até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade, contudo, o juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento de pensão vitalícia até em que a vítima EDNEIA completasse 72 anos.

Discorre que além disso, determinou o pagamento da pensão mensal no valor de 2/3 do salário recebido pela autora a época do seu falecimento, colocando entre parênteses a correspondência a 2,5 salários mínimos até a data em que a vítima completasse 72 anos de vida, contudo, ao colocar entre parênteses a vinculação ao salário mínimo sobre o valor do pensionamento, o qual não corresponde ao salário efetivamente percebido pela vítima por ocasião do acidente, acarretará enriquecimento sem causa pelos autores/apelados, ao passo em que se estará diante de dupla correção monetária.

Afirma que a sentença deve ser reformada para declarar a ausência de incidência dos encargos de mora sobre o valor depositado em juízo pelo apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a ação. Alternativamente, requer seja provido para reformar a sentença para determinar o pagamento da pensão mensal aos apelados até a data em que a vítima completasse 70 anos de idade no valor de 2/3 do salário efetivamente recebido pela vítima àquela época, qual seja, R$ 1.050,00 sobre os quais incidirão os encargos de mora e correção monetária, sob pena de
bis in idem,
dupla incidência de encargos financeiros e locupletamento ilícito.

Requer, ainda, seja reformada a sentença a fim de que seja determinado o abatimento do valor a partir da data de depósito, excluindo-se a incidência dos encargos da mora sobre essa parcela.

Requer seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, ou, entendendo de modo diverso, seja reduzido o valor dos danos morais, a fim de que não cause o enriquecimento ilícito dos recorridos.

Contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 206684799, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
, alega preliminarmente da reiteração do agravo retido interposto pela apelante no ID no 70302889 – Pág. 193, reconhecendo a ilegitimidade da parte autora para pleitear o dano material da moto.

Alega que os autores não detêm legitimidade para reclamar os danos na moto, haja vista que o documento de fls. 98 dá conta de que a vítima EDNA não era a proprietária da moto sinistrada, logo, não lhe pertencia.

Aduz que em despacho saneador foi acolhida a ilegitimidade da parte autora para reclamar danos materiais da moto, contudo, ao julgar parcialmente procedente a ação, o juízo
a quo
condenou o requerido-denunciante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 12.184,00.

Sustenta que na composição do aludido valor (R$ 12.184,00) encontra-se a quantia de R$ 5.279,00 que se refere ao pedido de recebimento de indenização de danos materiais decorrentes da perda total da moto que era conduzida pela vítima, sendo que a decisão anterior reconheceu a ilegitimidade da parte ativa de cobrar os danos ocasionados na moto.

Narra que ao prevalecer a condenação imposta quanto ao dano material da moto, haverá ofensa à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 505 e 507 do CPC e artigo 5o, XXXVI, da CF, que desde já ficam
prequestionados
.

Discorre que a decisão está eivada de nulidade, haja vista ter sido “ultra petita”, posto que os autores na petição inicial limitaram o termo final do pensionamento à idade de 70 anos da vítima, contudo, o juízo
a quo
condenou o requerido ao pagamento de pensão mensal até que a vítima EDNA completasse 72 anos de idade.

Declara que em relação a sucumbência, entendeu o magistrado de primeiro grau ser ela mínima em relação à parte autora, condenando assim as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Assim, requer que os honorários sucumbenciais não sejam suportados além do limite da apólice.

Assevera que o pensionamento deve ser indeferido por ausência de prova de dependência econômica dos autores em relação às vítimas.

Afirma que a vítima percebia renda mensal sem qualquer vinculação ao
salário-mínimo
, portanto, a pensão deve ter por base 2/3 do salário líquido por ela percebido sem vinculação a nenhum outro, sob pena de dupla correção monetária.

Relata que por ausência absoluta de prova, a improcedência do pedido de recebimento de indenização pelos danos materiais relativas ao capacete, funeral e perda total da moto era medida de rigor. Na eventualidade de ser mantida a decisão recorrida na parte que impôs o requerido a obrigação de pagar indenização pela perda total da moto, requer seja reconhecido o direito de sub-rogação, determinando que os autores entreguem a sucata da moto, bem como procedam a transferência da propriedade do bem livre e desembaraçado.

Revela que a decisão merece reforma no que diz respeito à base de cálculo de honorários sobre o pensionamento, visto que desconsidera o disposto no § 9o do artigo 85 do CPC. Assim, requer a reformada da sentença para fixar que o percentual de honorários sobre o pensionamento incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas e jamais sobre a integralidade da condenação.

Ao final, requer seja provido o agravo retido interposto, bem como provendo o recurso para julgar improcedente a ação e se diverso, seja reformada nos pontos atacados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 206683200, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
,
OAB
/
MT

4705-A

V O T O
(
AGRAVO RETIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, em preliminar de recurso de apelação, reitera o recorrente o Agravo Retido interposto, sustentando a preliminar de ilegitimidade dos autores para pleitear o dano material da moto, ao argumento de que a vítima não era proprietária da moto sinistrada.

Com efeito, denota-se do documento juntado no ID no 206684756 – fls. 98, que o veículo (motocicleta) não pertencia a nenhuma das vítimas (Edna Rodrigues Carvalho Martins e Priscila Carvalho Martins), e nem aos autores.

A motocicleta, segundo consta do respectivo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID no 206684756 – fls. 98), pertencia a Edilson Afonso Bianchi, o qual deteria a legitimidade para postular o ressarcimento. Confira:

Logo, os autores são partes ilegítimas para pleitearem o dano material relativo à motocicleta.

Desta feita,
acolho a preliminar suscitada

e dou provimento ao recurso de agravo retido
,
para declarar a ilegitimidade ativa dos autores para postular dano material da moto.

É como
voto.-

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANTONIO CARLOS NANI MARTINS e FRANTHESCO CARVALHO MARTINS
ajuizaram a
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais
em face de
JOSE ARTHUR GELLER,
alegando em suma, que no dia 20/07/2008, o veículo no qual o requerido dirigia bateu na traseira da motocicleta em que estavam EDNA RODRIGUES MARTINS e PRISCILA CARVALHO MARTINS, casada com o primeiro requerente e mãe do segundo requerente, ocasionando a morte delas.

Sustentaram que o requerido estava realizando “racha” e tinha ingerido bebida alcóolica, o que causou o grave acidente.

Aduziram que depois do acidente o requerido se evadiu do local e tentou esconder o veículo para eximir de sua responsabilidade.

Dessa forma, pugnaram pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.184,00 (doze mil cento e oitenta e quatro reais); danos materiais decorrentes do falecimento de EDNA no importe de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais); danos materiais decorrentes do falecimento de PRISCILA no importe de R$ 241.680,00 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta reais); danos morais no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos para cada um dos autores.

O requerido contestou no ID no 206684756 – fls. 146/171, alegando ausência de culpa pelo acidente; ausência de comprovação da propriedade da motocicleta capaz de gerar o dever de indenização por danos materiais e improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 206684756 – fls. 198/220.

O requerido denunciou à lide a seguradora MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, a qual apresentou contestação no ID no 206684756 – fls. 215/273, pugnando pela observância dos termos e limites do contrato no caso de indenização.

Ao proferir sentença, o douto magistrado Dr. Victor Lima Pinto Coelho julgou parcialmente procedente a ação e procedente a denunciação à lide, conforme já relatado.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo 927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso em tela, o requerido/apelante afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva das vítimas, as quais se encontravam caminhando no meio da pista de rolamento empurrando a motocicleta com o farol e lanterna apagados, impossibilitando que o apelante as visse e assim pudesse evitar a colisão.

Da análise dos autos, observa-se que o acidente de trânsito ocorreu no dia 20/07/2008, às 22h, na rodovia MT-225, no município de Vera/MT, indo a óbito a esposa e irmã dos autores, constando no Boletim de Acidente no 191 a seguinte narrativa (ID no 206684756 – Pág. 39):

No Boletim de Ocorrência não há informações acerca da culpa pelo acidente, tendo em vista que se limitou a narrar os fatos, sem atribuir responsabilidade a qualquer parte.

Contudo, é incontroverso que o acidente resultou de conduta do requerido que conduzia sua caminhonete pela rodovia MT-225, quando colidiu na parte traseira da motocicleta que levava EDNA RODRIGUES CARVALHO MARTINS e PRISCILA CARVALHO MARTINS, ocasionando lesões corporais com resultado morte, isto porque, a defesa não nega a sua ocorrência.

Ademais, o próprio requerido. dias após o acidente, se apresentou à autoridade policial, onde prestou depoimento e confessou a ocorrência do acidente, conforme consta do seu interrogatório (ID no 206684756 – Pág. 87). Confira:

“QUE, logo que adentrou a nova pista, o interrogado aumentou novamente a velocidade do veículo, no mesmo nível que estava antes, ato em que, depois de percorrer alguns metros, foi surpreendido por uma motocicleta, que trafegava a baixa velocidade sobre a pista, sem iluminação traseira; QUE, devido à curta distância, o interrogado ainda acionou os freios e tentou desviar, porém o impacto foi inevitável;”

A corroborar os fatos alegados, o declarante ROBERTO GOMES FERREIRA, ouvido no Boletim de Ocorrência, afirmou que avistou uma caminhoneta em alta velocidade, como se estivessem tirando “racha”, o que se presume ser a camionete o veículo do demandante (ID no 206684756 – fls. 70).

Se não bastasse, a prova produzia nos autos indicou que a culpa do acidente foi do requerido, motivo pelo qual, diante dos indícios de autoria e materialidade, fora pronunciado no processo criminal no 0000838-67.2008.8.11.0102.

Nesse contexto, considerando a legislação brasileira de trânsito, imperioso destacar o disposto no art. 29, II, do CTB, que preconiza:
II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. No caso, os
aclaratórios
merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.

3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 20/6/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017).

2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.162.733/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 19/12/2017.)

E, não há se falar em culpa concorrente ou culpa exclusiva da vítima, isto porque conforme consta do depoimento do Sr. ROBERTO GOMES FERREIRA, ouvido no Boletim de Ocorrência, este afirmou que:

“Que depois de deixar seu amigo em casa, no retorno, o declarante dirigindo seu veículo, parou na intenção de adentrar a rodovia, podendo ver que em sentido oposto ou seja BR 163-Vera, vinha uma moto e adentrou a pista, trafegando atrás do motociclo, vendo o declarante que eram duas mulheres que utilizavam o mesmo; Que o declarante continuou atrás da moto, certo que, após ter percorrido uns 100 (cem) metros, ao olhar para trás, viu veículos que trafegavam no mesmo sentido, identificando ser um carro de passageiro e uma caminhoneta, ambos em alta velocidade, como se estivessem tirando raxa, que continuamente faziam sinal de luz para que o declarante saísse da frente; Que, o declarante percebendo o perigo, pois já desconfiava tratar-se de pessoas que estavam participando do
MotoCross
e, com certeza já embriagados, achou por bem em sair para o acostamento dando passagem aos veículos. Que seguidamente à passagem dos veículos, o declarante retornou à pista e continuou viagem quando então, logo que se aproximava de seu comércio
, viu na baixada um farol que focou para o alto já deduzindo que se tratava do farol da moto que era ocupada pelas mulheres, que havia sido atingida por um dos veículos que passou em alta velocidade
.”
(ID no 206684756 – fls. 70/71) destaquei

Portanto, não se desincumbindo o requerido de comprovar que o sinistro ocorreu por culpa concorrente ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, por consequência possui o dever de reparar os danos sofridos pelos autores.

Dessa forma, havendo colisão na traseira, presume-se a culpa daquele que segue atrás, somente sendo afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

DOS DANOS MATERIAIS

No caso dos autos, o juízo
a quo
considerou os autores/recorridos como partes ilegítimas para pleitear pensão pela morte da vítima PRISCILA CARVALHO MARTINS, mas mantendo a apreciação de mérito do pleito indenizatório e a respectiva condenação em relação à vítima EDNEA RODRIGUES CARVALHO MARTINHS.

Não obstante alegue a apelante MAPFRE SEGUROS ausência de prova de dependência econômica dos autores em relação às vítimas, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é consabido que para o arbitramento de pensão mensal ao cônjuge da vítima de homicídio, com base no art. 948, inciso II, do Código Civil, presume-se a dependência econômica entre os nubentes, e leva-se em consideração o valor do salário mínimo vigente à época do ocorrido e a provável duração da vida do ofendido.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.[...]
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020.)

Logo, o viúvo, autor ANTONIO CARLOS NANI MARTINS faz jus ao recebimento de pensionamento pelo falecimento da vítima EDNEA RODRIGUES CARVALHO MARTINS.

Da mesma forma, o autor FRANTHESCO CARVALHO MARTINS, não só tem legitimidade processual para pleitear pensionamento, como também tem o direito material de fazê-lo, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a pensão é devida aos filhos do falecido, ainda que a vítima não exerça trabalho remunerado, consoante extrai do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 726.827/RS, que teve como Relatora, a Ministra Maria Isabel Galloti. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE GENITORA. PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE.

1. Devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente.

2. No caso de morte de genitora, é devida pensão aos filhos, mesmo que a vítima não exercesse trabalho remunerado, sendo, neste caso, adotado como base de cálculo o valor do salário-mínimo.

3. O fato de o pai do recorrente ter constituído nova família, passando ele a ter uma madrasta após o falecimento da mãe, não afasta o dever legal do responsável pelo óbito de pagar pensão mensal ao filho da vítima.

3. Pensionamento devido até a idade em que o filho da vítima completa 25 anos, conforme precedentes do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Logo, a sentença recorrida merece ser mantida neste ponto.

Por outro lado, a mesma coisa não se pode dizer quanto à idade da vítima EDNEA, haja vista que a sentença recorrida determinou o pagamento de pensão até a data em que a vítima completasse 72 anos, contudo, os autores postularam o pensionamento até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade.

Senão vejamos (ID no 206684756 – Pág. 27):

Assim, deve ser reformada a sentença para que os apelantes sejam condenados ao pagamento de pensão mensal até a data em que a vítima EDNEA completasse 70 anos.

Ademais, comporta acolhimento a pretensão dos apelantes, em relação ao valor do pensionamento, isto porque, a sentença recorrida determinou o pagamento no valor de 2/3 do salário recebido pela autora a época do seu falecimento, colocando em parênteses a vinculação a correspondência de 2,5 salários-mínimos.

Contudo, a vítima EDNEA percebia renda mensal sem qualquer vinculação ao salário-mínimo, (R$ 1.050,00), portanto, a pensão deve ter por base 2/3 do salário líquido por ela percebido sem vinculação a nenhum outro, sob pena de dupla correção monetária.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para que o pensionamento deva ser limitado a 2/3 da remuneração líquida recebida pela vítima.

No que tange aos danos materiais em relação ao capacete e ao funeral, assiste razão ao apelante MAPFRE SEGUROS, isto porque, o documento de ID no 206684756 – fls. 100 não revela quem adquiriu os capacetes, sendo, pois impossível denotar quem tenha comprado tais equipamentos.

Ademais, o documento que registra o preço dos capacetes, revela que sua compra foi posterior à data do acidente. O sinistro, segundo a inicial, ocorreu em 20/07/2008, enquanto a compra dos capacetes se deu em 13/08/2008.

Desta feita, tais despesas devem ser excluídas da condenação.

Por fim, a despesa com funeral não merece ser acolhida, isto porque, mesmo que tenha sido paga por terceiro, tal fato se deu justamente por falta de condições financeiras dos autores.

Assim, o fato de terem que devolver ao emitente do cheque o valor pago com o funeral não tem qualquer relação com a obrigação do causador do dano em reparar as despesas com o funeral.

Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto

DOS DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, Sérgio Cavalieri Filho enfatiza que
"só em favor do cônjuge, companheira, filhos, pais e irmãos menores há uma presunção juris tantum de dano moral por lesões sofridas pela vítima ou em razão da sua morte. Além dessas pessoas todas as outras, parentes ou não, terão que provar o dano moral sofrido em virtude de fatos ocorridos com terceiros"
(CAVALIERI FILHO, 2007, p. 84).

No caso, não há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque, o fato em questão trouxe imensurável abalo aos autores, visto que lhes imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (
in
re

ipsa
).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil,
a
medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in
re

ipsa
)
- A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.”

(TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL.-
REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. Comprovado que o sinistro que acarretou a morte da
vitima
se deu por culpa do condutor do outro veículo, que deixou de observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro, persiste a sua responsabilidade civil frente aos danos decorrentes do sinistro.
Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica
. O "quantum" indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido e nem empobrecimento da vítima, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, a condição do ofendido e a capacidade do ofensor. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10313110035810002 Ipatinga, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018) destaquei

Assim, para a quantificação, o julgador deve observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Nesse sentido, embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Na hipótese, verifica-se que procede o inconformismo do requerido, ora apelante. Isto porque, o valor arbitrado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) excede o razoável, levando em conta que o requerido é vendedor.

Portanto, há que se reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor razoável considerando as condições econômicas do causador do dano.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A apelante MAPFRE SEGUROS sustenta que a decisão merece reforma no que diz respeito à base de cálculo de honorários sobre o pensionamento, visto que desconsidera o disposto no § 9o do art. 85 do CPC/15.

Declara, ainda, que em relação à sucumbência, entendeu o magistrado de primeiro grau ser ela mínima em relação à parte autora, condenando assim as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Assim, requer que os honorários sucumbenciais não sejam suportados além do limite da apólice.

Consoante determina a regra prevista no art. 85, § 9o, do CPC/15,
“na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas”.

Assim, o percentual arbitrado (10%) deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas, somado ao quantum arbitrado a título de dano moral.

Assim, merece reforma a sentença neste ponto.

Lado outro, ainda que tenha sido excluído da condenação o valor da moto e reduzidos os danos morais, ainda assim a sucumbência dos autores é mínima, razão pela qual deve ser mantido o percentual fixado na sentença.

Quanto ao ônus de sucumbência na lide principal, sendo possível a condenação direta e solidária da seguradora, o pagamento desse ônus sucumbencial deve ser também até o limite da apólice do seguro contratado.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. RODOVIA. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO RÉU RATIFICADA. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES.

[...]
Quanto aos ônus de sucumbência na lide principal, sendo possível a condenação direta e solidária da seguradora, viável a sua condenação ao pagamento as despesas/custas e honorários advocatícios até o limite da apólice, enquadrando-se na rubrica danos materiais.
APELAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.”
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080768062. Rel. Des.
Guinther

Spode
. 11.a Câmara Cível. Julgado em 26-06-2019) destaquei

Dessa forma, merece reforma a sentença neste ponto.

Por derradeiro, no que tange à incidência de encargos de mora sobre o valor depositado em juízo, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.820.963-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que o depósito efetuado não isenta o devedor do pagamento dos
consecutários
de sua mora, uma vez que não se trata de intenção de pagar.

Confira-se a ementa do referido julgado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim
redigida:"na
fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação:" na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial "
. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022). destaquei

Dessa forma, no caso, o depósito judicial não cessa a responsabilidade do apelante, devendo ocorrer a incidência de juros e correção monetária até que ocorra o efeito pagamento.

Com essas considerações,
dou provimento ao Agravo Retido
para reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear dano material da moto.

Dou parcial provimento a ambos os recursos de apelação
para reformar parcialmente a sentença recorrida para:

-
condenar
o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário recebido pela autora à época do seu falecimento, até a data em que EDNA completasse 70 anos;

-
extirpar
da sentença condenatória o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 12.184,00 (doze mil cento e oitenta e quatro reais);

-
reduzir
o valor dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado pelos autores, com os juros de mora, no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c § 1o, do art. 161 do Código Tributário Nacional e correção monetária pelo INPC a partir da data da fixação por este Tribunal;

-
que
o percentual dos honorários (10%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas;

-
que
o ônus sucumbencial da seguradora se dê até o limite da apólice do seguro contratado;

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Estou de pleno
acordo com vo
to
da
Relatora.

Apenas acrescento
,
que os juros de mora de 1% ao mês
relativo
à
indenização por dano moral
devem ser
a partir do evento danoso
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Desembargadora Marilsen, e
sse dano material correspondente à motocicleta
, Vossa Excelência

afast
ou
por qual motivo
?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desa. Maria Helena
,

Afasto, porque
reconheci a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear,
uma vez que
a moto não estava
em
nome dos autores, tampouco em nome das vítimas
, ou seja, não há
um
nexo para que os autores pudessem pleitear esse dano material.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares
,

Retifico meu voto,
para acompanhar em parte o voto da Relatora,
porque
divirjo
para conceder a indenização por dano material da motocicleta.

E
m se tratando de

coisa móvel, a propriedade se transfere apenas pela tradição.

E se
a motocicleta
estava com eles, presume-se que este
s
era
m
os proprietários
.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada de ilegitimidade ativa dos autores,
e
nego provimento ao recurso de agravo retido
, para
reconhecer

a
legitimidade
dos autore
s, e conceder a in
denização por
dano material da moto
cicleta
sinistrada
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho em parte o voto da eminente Relatora, porque divirjo em relação à indenização por dano material.

Entendo que o direito a indenização por dano material emerge do próprio evento danoso, ou seja, não decorre de contrato ou mesmo de comprovação de propriedade. Desse modo, nesse ponto, acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

R
etific
o

em
parte meu voto
,
para acompanhá-los e evitar
a
técnica
de julgamento
,

com relação ao dano
material da
moto
cicleta
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024